Tribunal: TJES
Processo: 5039912-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039912-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMADEU GERMANO DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE COM LESÃO INVASIVA, COM ESTADIAMENTO CLÍNICO IV. DOENÇA DO AUTOR QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 213/2001. NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL LIMITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DE LOCOMOÇÃO DECORRENTE DA DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5039912-42.2023.8.08.0024

Recorrente: AMADEU GERMANO DE SOUZA

Recorrido: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8114585).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMADEU GERMANO DE SOUZA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pleito inicial;
b)
que se trata pessoa em condição de hipossuficiência econômica e com neoplasia maligna da laringe com lesão invasiva em estado avançado, fatores que asseguram ao mesmo a gratuidade nas passagens de locomoção intermunicipal, nos termos da lei estadual;
c)
que o rol constante da Lei Complementar nº 213/2001 é exemplificativo e não taxativo
.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a doença que acomete o recorrente, embora seja grave, não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 3º da Lei Complementar nº 213/2001, e que as disposições da referida legislação não comportam interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes
, sob pena de violação ao princípio da legalidad
e.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, embora seja incontroverso que o recorrente é portador de uma grave doença (neoplasia maligna em estágio avançado), este não se enquadra nos requisitos para concessão do benefício, nos termos da legislação aplicável (art. 3º da Lei Complementar nº 213/2001), que assegura a gratuidade no transporte coletivo a pessoa portadora de deficiência física, mental, visual, auditiva, múltipla, bem como a pessoa ostomizada e os portadores de obesidade mórbida, o que não é o caso dos autos (registre-se, ainda, que não há nos autos qualquer documento comprobatório de que a doença do recorrente prejudique a sua locomoção e comunicação).

Além do mais, a alegação de que o referido rol estabelecimento na legislação em comento seria meramente exemplificativo não deve ser acolhida, isto porque
as disposições da LC não comportam interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a
todos
os deficientes
, sob pena de
violação ao princípio da legalidade
,
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL AOS PORTADORES DE CEGUEIRA MONOCULAR. USUÁRIOS DE BAIXA RENDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.775/2002. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Regulamentando o art. 229 da Constituição Estadual, a Lei Complementar Estadual nº 213/2001 garantiu a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência.
O art. 3º da referida lei especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade. E, nesse rol, não consta como beneficiário o portador de visão monocular.
[...] 3. No entanto, verifica-se também, que a Lei Complementar nº 213/2001, na exegese do que determina o art. 229 da Constituição Estatual, previu algumas exigências a serem preenchidas para fins de concessão do benefício, não bastando, tão somente a condição de deficiente. Assim, para concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal da Região Metropolitana, além de ter que apresentar os documentos oficiais e de comprovar a deficiência, deve o beneficiário comprovar renda familiar compatível apta ao seu deferimento. 4.
O benefício do transporte público gratuito aos usuários com deficiência é garantido àqueles de baixa renda que atendam aos requisitos estabelecidos na LC nº 213/2001, não comportando interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
(TJES, Agravo de Instrumento 024189014657 - 0032099-25.2018.8.08.0024, Relator: Walace Pandolpho Kiffer - Relator Substituto: Jose Augusto Farias De Souza, Data de Julgamento: 02/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

Desse modo, não verifico motivação para reformar a sentença de 1º grau, devendo ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMADEU GERMANO DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)